Tribunal: TJES
Processo: 0002097-97.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002097-97.2019.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MARATAIZES CONFECCOES LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO NA SENTENÇA – PROTESTOS INDEVIDOS – DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS PROTESTOS – INCLUSÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AO APELANTE - NA PARTE DISPOSITIVA – NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DA SENTENÇA - PROVIMENTO.

1. Conquanto reconhecida a ausência de responsabilidade do Apelante na fundamentação da sentença, a parte dispositiva não explicitou a improcedência do pedido em relação à referida parte, configurando omissão relevante.

2.
Decerto que a questão poderia ter sido aclarada oportunamente através da via aclaratória junto à primeira instância,
porém i
nexiste óbice a que seja integrada a sentença nesta instância recursal.

3. Dá-se provimento ao presente recurso para integrar a sentença recorrida, incluindo na parte dispositiva a improcedência do pedido em relação ao Apelante, mantendo-se os demais termos da sentença de primeira instância.

4. Em decorrência da integração da sentença, impõe-se a condenação da Apelada ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de desconstituição de débito c/c indenização por danos extrapatrimoniais e obrigação de fazer” ajuizada por MARATAÍZES CONFECÇÕES EIRELI em desfavor de G3 FRIBURGO CONFECÇÕES DE LINGERIE LTDA e BANCO BRADESCO S/A, por meio da qual a primeira pretende a declaração de inexistência do débito representado pelas duplicatas impugnadas na presente lide, bem como a condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em decorrência do protesto indevido dos títulos de crédito.

Pela sentença de fls. 120/123, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a baixa nos protestos indevidamente realizados, cabendo à primeira Requerida o pagamento de eventuais emolumentos cobrados.

Irresignado, o BANCO BRADESCO S/A interpôs recurso de apelação às fls. 130/133, alegando, em síntese, a necessidade de integração da sentença a fim de que conste na parte dispositiva a conclusão do julgado em relação ao Apelante.

MARATAÍZES CONFECÇÕES LTDA apresentou contrarrazões recursais às fls. 150/152, pugnando pela manutenção da sentença vergastada.

É o Relatório.

Vitória, 01 de Julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002097-97.2019.8.08.0069

APELANTE: BANCO BRADESCO

APELADA: MARATAÍZES CONFECÇÕES EIRELI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de desconstituição de débito c/c indenização por danos extrapatrimoniais e obrigação de fazer” ajuizada por MARATAÍZES CONFECÇÕES EIRELI em desfavor de G3 FRIBURGO CONFECÇÕES DE LINGERIE LTDA e BANCO BRADESCO S/A, por meio da qual a primeira pretende a declaração de inexistência do débito representado pelas duplicatas impugnadas na presente lide, bem como a condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em decorrência do protesto indevido dos títulos de crédito.

Pela sentença de fls. 120/123, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a baixa nos protestos indevidamente realizados, cabendo à primeira Requerida o pagamento de eventuais emolumentos cobrados.

Irresignado, o BANCO BRADESCO S/A interpôs recurso de apelação às fls. 130/133, alegando, em síntese, a necessidade de integração da sentença a fim de que conste na parte dispositiva a conclusão do julgado em relação à ausência de responsabilidade do Apelante.

Pois bem.

Após a análise detida dos autos, depreende-se do teor da sentença recorrida, que o douto magistrado
a quo
reconheceu que os protestos realizados em nome da Apelada foram indevidos, por já terem sido quitados pela última os valores relativos às mercadorias fornecidas.

Apontou a sentença, aliás, que a própria Requerida, G3 FRIBURGO CONFECÇÕES DE LINGERIE LTDA, não negou o equívoco na realização dos protestos, e que afirmou, inclusive, ter o fato decorrido de falha interna.

De outro lado, a sentença foi expressa em afastar a responsabilidade do Banco Bradesco S/A pelo protesto indevido das duplicatas, o que restou consignado no seguinte excerto:

“(...)

A primeira requerida alegou que realizou os protestos de boa-fé, por se tratar de endossatário-mandatário de boa fé.

Acerca desse ponto específico, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, o endossatário de titulo de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário. (Súmula n. 476/STJ)

Nesse passo, não restou demonstrada qualquer negligência a configurar ato culposo por parte do banco (segundo requerido), que se limitou a realizar as cobranças dos valores que lhe foram repassados pelo primeiro requerido, de forma que deve ser reconhecido que não possui responsabilidade pelos fatos.

(...)”

Impende salientar que da sentença proferida não houve recurso interposto pela Requerente MARATAÍZES CONFECÇÕES EIRELI ou mesmo pela litisconsorte passiva G3 FRIBURGO CONFECÇÕES DE LINGERIE LTDA, de maneira que a questão encontra-se acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada neste particular.

Ademais a sentença afastou categoricamente a existência de dano moral indenizável em relação à Apelada MARATAÍZES CONFECÇÕES EIRELI, de modo que também encontra-se a matéria acobertada pela preclusão, ante a inexistência de insurgência recursal neste ponto.

Em que pese a conclusão da sentença, de fato a parte dispositiva restou obscura quanto à parte sobre a qual recaiu o ônus sucumbencial.

Embora tenha imposto à G3 FRIBURGO CONFECÇÕES DE LINGERIE LTDA a obrigação pelo pagamento de eventuais emolumentos remanescentes ao protesto, o que permitiria inferir que apenas sobre esta recaiu o ônus sucumbencial, limitou-se a sentença a fazer menção a “Requerida”, ao impôr o ônus sucumbencial, sem especificar sobre qual litisconsorte passivo recairia o encargo.

Veja-se:

“(...)

Pelo exposto, acolho parcialmente os pedidos constantes da pelição inicial, na forma do artigo 487, I do CPC, determinando a expedição de ofício ao cartório de protestos para que efetue as pertinentes baixas nos protestos indevidamente realizados, eventuais emolumentos cobrados por tal proceder deverão ser custeados pela primeira requerida.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido pela autora.

(...)”

Decerto que a questão poderia ter sido aclarada oportunamente através da via aclaratória junto à primeira instância, mas, de toda sorte, inexiste óbice a que seja integrada a sentença nesta instância recursal.

Assim, a fim de não deixar dúvidas em relação a sobre quem recai o decaimento da pretensão autoral, impõe-se a integração da sentença, nesta oportunidade.

Assim, merece acolhida a pretensão recursal a fim de que seja integrada a sentença para constar o julgamento de improcedência em relação ao Banco Bradesco S/A, assim como para afastar o ônus sucumbencial em relação a este.

Em decorrência, e por cuidar de matéria de ordem pública, impõe-se a integração da sentença a fim de que seja a Apelada condenada ao pagamento da sucumbência em relação ao Apelante, porquanto logrou vencedor na pretensão contra si deduzida.

Neste contexto, impõe-se a condenação da Apelada Marataízes Confecções EIRELI ao pagamento da verba sucumbencial que arbitro, por apreciação equitativa, na forma do §8º, do art. 85, do Código de Processo Civil, em R$ 1.000,00 (mil reais).

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para integrar a sentença a fim de fazer constar expressamente o julgamento de improcedência em relação ao Banco Bradesco S/A, assim como para afastar o ônus sucumbencial em relação a este. Por consequência, condeno a Apelada Marataízes Confecções EIRELI ao pagamento da verba honorária sucumbencial que arbitro, por apreciação equitativa, na forma do §8º, do art. 85, do Código de Processo Civil, em R$ 1.000,00 (mil reais).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27.08.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões